Tribunal: TJES
Processo: 5010368-74.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010368-74.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA DO CARMO CAMARGO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010368-74.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ERICA DO CARMO CAMARGO

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. COBRANÇAS INDEVIDAS A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora alega que contratou um plano de internet e telefone fixo pelo valor de R$ 84,99, mas as faturas mensais foram emitidas no valor de R$104,99, uma diferença de R$ 20,00. Afirma que buscou contato com a Requerida, mas foi informada que o contrato não existia. Diante disso, a Autora pede que a Requerida cumpra a oferta contratada, restitua em dobro os valores cobrados indevidamente e a indenize por danos morais.

(3). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). No mérito, entendo que com razão a Recorrente. Efetivamente, comprova a parte autora, especialmente a partir do comprovante de contratação juntado em ID de origem 69127888, que a contratação do combo de serviços se deu no valor total (com desconto) de R$ 84,99, sendo certo ainda que consta informação expressa de que os descontos teriam vigência por período indeterminado.

(5). Por seu turno, a Recorrida deixou de trazer aos autos outros elementos probatórios que, eventualmente, fossem capazes de infirmar a narrativa autoral, de modo que deixou de atender ao ônus probatório que lhe incumbia, consistente em comprovar os termos da contratação e das cobranças efetivadas, na forma do art. 14, §3º, I, CDC (inversão do ônus probatório ope legis).

(6). Assim, entendo que há, no presente caso, falha na prestação dos serviços pela Recorrida (art. 14, CDC), consubstanciada na aplicação de cobrança indevida em desfavor da parte autora, descumprindo os termos do plano aderido (a partir de cobrança em montante a maior do avençado) pela consumidora.

(7). Por isso, entendo pela procedência do pedido de cumprimento da oferta, consistente na cobrança do valor de R$ 84,99/mês pelos mesmos serviços atualmente vigentes no contrato da Autora (contrato nº 8999 3259 9633 DV: 4), ressalvados excedentes de franquia, eventuais encargos moratórios, bem como respeitada a possibilidade de reajuste anual ou mesmo de extinção do plano e a migração para plano equivalente, desde que informada previamente a consumidora com antecedência de 30 dias.

(8). Ademais, haja vista a ilicitude das cobranças a maior ora identificadas, tenho que também merece procedência o pedido autoral de restituição das quantias pagas a maior, em dobro, na forma do art. 85 Res. 632/2014 ANATEL.

(9). Por fim, no que se refere aos danos morais postulados pela Recorrente, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando a situação em apreço, com imposição de indevidas cobranças a maior por meses subsequentes, com relevante perda de tempo útil em tratativas administrativas inexitosas, ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, para:
a)

CONDENAR a Recorrida ao cumprimento da oferta, consistente na cobrança do valor de R$ 84,99/mês pelos mesmos serviços atualmente vigentes no contrato da Autora
(contrato nº 8999 3259 9633 DV: 4), ressalvados excedentes de franquia, eventuais encargos moratórios, bem como respeitada a possibilidade de reajuste anual ou mesmo de extinção do plano e a migração para plano equivalente, desde que informada previamente a consumidora com antecedência de 30 dias, nos termos da fundamentação supra;
b)

CONDENAR
a Recorrida a
restituir em dobro
à Recorrente o montante cobrado indevidamente a maior (no que excede o valor devido de R$ 84,99), corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais a contar da citação;
c)

CONDENAR
a Recorrida
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais a contar também do presente arbitramento. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)